Tribunal: TJDFT
Processo: 0701594-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701594-09.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: WELLINGTON PEREIRA DE MOURA, SUELEN CRUZ DOS SANTOS, ASSOCIAÇÃO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA, COSTA NOVAES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONSTRUTORA E COOPERATIVA. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRAZO INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NÃO ESTIPULADO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO PARCIAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes no contrato de construção global com pacto adjeto de garantia hipotecária, bem como instrumento particular de concessão do direito real de uso e mútuo para construção de unidade imobiliária, com alienação fiduciária, constitui relação de consumo, pois emolduram-se as partes, contratante e contratada, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 2.1. A construtora detém legitimidade para responder por lucros emergentes relativos aos juros de obra desembolsados pelo mutuário, cuja causa de pedir baseia-se no atraso da obra e não em discussão acerca da legalidade do encargo. 2.2. A Cooperativa que figura como cedente do direito real de uso da unidade habitacional, responsável pela contratação de construtora para execução de obra, detém legitimidade para responder às ações derivadas de inadimplemento contratual, fazendo parte, ademais, da cadeia de consumo estabelecida na relação jurídica. Preliminares de ilegitimidade passiva rejeitadas. 3. É nula a cláusula que deixa de estipular prazo certo para início da obrigação de entregar o imóvel, condicionando-o a evento futuro a critério exclusivo da construtora, por colocar o consumidor em exagerada desvantagem, nos termos dos artigos 39, inciso XII, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Conquanto seja lícita a exigência de juros de obra pela instituição financiadora do empreendimento, o descumprimento do prazo de entrega da unidade habitacional, abarcando a averbação do Habite-se, enseja o ressarcimento, correlato ao atraso, das quantias relativas ao encargo pagas pelo mutuário ao agente financeiro. 5. O descumprimento contratual não ocasiona, por si só, violação a direitos da personalidade e, por conseguinte, não gera direito à indenização por danos morais, exigindo-se, para acolhimento do pedido compensatório, comprovação de que o descumprimento contratual gerou mais do que aborrecimentos ínsitos às negociações de rotina. 6. Apelações conhecidas, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente providas. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Aponta, ainda, ofensa ao enunciado 381 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, defendendo a impossibilidade de se reconhecer de ofício abusividade de cláusulas em contratos bancários. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto à alegada afronta ao enunciado 381 da Súmula do STJ, porquanto ““Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030